Tribunal: TJDFT
Processo: 0752128-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA EM SENTENÇA E REITERADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada em sentença a impugnação à gratuidade de justiça concedida em decisão anterior, não cabe ao recorrido reiterar a impugnação em contrarrazões, visto cuidar-se de matéria que integra o pronunciamento judicial de modo a reclamar recurso próprio de apelação, ainda que adesivo. Preliminar rejeitada.
2. A prescrição extingue a pretensão, isso é, o poder de exigir em juízo a proteção ao direito violado, mas não extingue a dívida, que remanesce existente como obrigação natural passível de ser validamente solvida (artigos 189 e 882 do Código Civil).
3. Embora não subsista o dever jurídico de adimplemento, mantém-se preservado o direito de o credor buscar a satisfação do seu crédito pela via judicial, desde que não o faça de maneira abusiva, observados os limites do art. 42 do CDC.
4. O registro da dívida, ainda que prescrita, na plataforma de negociação “Serasa Limpa Nome”, é lícita e não abusiva, visto não constituir banco de dados de consulta pública, pois as informações e propostas de acordo inseridas no sistema são restritas ao âmbito exclusivo do credor e devedor, se limitando a auxiliar a regularização dos débitos pendentes.
5. Recurso conhecido e não provido.